Tribunal: TJDFT
Processo: 0035514-07.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. FRATURA DE PARAFUSOS FIXADOS NA COLUNA DA PACIENTE. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA CIRURGIA. COMPLICAÇÕES INDESEJÁVEIS INERENTES AO PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de reparação por civil por erro médico, voltada à condenação do profissional e do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a sugestão de providências formulada pela parte não é acatada pelo magistrado, que as considera desnecessárias, bem como quando o ponto de insurgência, que em tese sustentaria a prejudicial de mérito, não foi objeto de análise por falta de requerimento específico da parte.
3. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do Código Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido da não ocorrência de falha em relação ao procedimento médico adotado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.